Tribunal: TJSP
Processo: 2128323-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Prova - Cumprimento de sentença – Fase de liquidação da condenação da ré ao pagamento de indébito – Decisão que assina à ré prazo para a exibição de documentos, sob pena de confissão – Inversão incabível - Prova documental do indébito a ser feita, de ordinário, por aquele que pagou o indevido - Início da fase de liquidação por petição da autora que diz-se credora de valor certo de acordo com

Ementa:
Prova - Cumprimento de sentença – Fase de liquidação da condenação da ré ao pagamento de indébito – Decisão que assina à ré prazo para a exibição de documentos, sob pena de confissão – Inversão incabível - Prova documental do indébito a ser feita, de ordinário, por aquele que pagou o indevido - Início da fase de liquidação por petição da autora que diz-se credora de valor certo de acordo com documentos juntados - Revogação da ordem à ré de documentar o que teria recebido indevidamente - Recurso provido, para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2128323-28.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
TELEFONICA BRASIL S/A, é agravado INSTITUTO OFTALMOLOGICO
CAMPINAS S/C LTDA. -ME.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128323-28.2019.8.26.0000 - Voto
3
VOTO No: 34.698
AGRV.No: 2128323-28.2019.8.26.0000
COMARCA: Campinas
AGTE. : Telefonica Brasil S/A.
AGDO. : Instituto Oftalmológico Campinas S/C. Ltda. ME
Prova - Cumprimento de sentença Fase de liquidação da
condenação da ré ao pagamento de indébito Decisão que
assina à ré prazo para a exibição de documentos, sob pena de
confissão Inversão incabível - Prova documental do indébito
a ser feita, de ordinário, por aquele que pagou o indevido -
Início da fase de liquidação por petição da autora que diz-se
credora de valor certo de acordo com documentos juntados -
Revogação da ordem à ré de documentar o que teria recebido
indevidamente - Recurso provido, para esse fim.
Em andamento a fase de cumprimento de
sentença nos autos de ação declaratória de inexistência de
relação jurídica, c.c. repetição de indébito, o juízo de
primeiro grau assinou à ré o prazo complementar
improrrogável de 5 dias para a exibição de documentos, sob
pena de confesso, e nomeou perito com o fim de chegar à
liquidação por arbitramento.
Inconformada,
a
ré
objeta,
entendendo
incabível a pena de confissão, visto que a autora afirma
ter a posse de todos os documentos necessários à
liquidação, dispensando a exibição de outros.
Atribuído efeito suspensivo ao recurso, a
recorrente opôs-se ao julgamento virtual e a recorrida
contraminutou.
É o relatório.
Procede o inconformismo.
A
sentença
de
procedência
parcial
da
pretensão da autora é ilíquida e condenou a ré/recorrente
à
"devolução
singela
do
valor
indevidamente
pago,
À MESA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128323-28.2019.8.26.0000 - Voto
3
corrigido monetariamente a partir do pagamento indevido"
("sic").
Iniciada a fase de cumprimento, a autora
protocolizou petição datada de fevereiro de 2019 e
expressamente sublinhou: "Nestes termos, seguem anexas
todas as contas vinculadas ao Autor, para apuração do
valor devido".
Na mesma petição a autora apresentou planilha e frisou que: "a totalidade das contas
indevidamente emitidas em desfavor do autor perfaz a monta
de
R$
29.391,04
(...),
sendo
que
foi
efetivamente
utilizado apenas o valor de R$ 2.674,29 (...), gerando uma
diferença entre o valor cobrado e o efetivamente devido de
R$ 26.716,75 (...)".
Esse, portanto, é o "quantum debeatur", R$
26.716,75, exceto se a ré/recorrente dispõe de prova
documental de que é inferior, ou a prova documental da
autora não é conclusiva dos pagamentos que alega ter
feito.
Sendo assim, afirmando a ré/recorrente que
toda a prova documental é a exibida pela autora, é um "non
sense" que a r. decisão exija dela, sob pena de confissão,
outras provas documentais.
Nas pretensões de repetição de indébito, de
ordinário, o ônus da prova é do demandante que pagou o
indevido. Não incumbe a quem recebeu a prova documental de
tê-lo feito indevidamente.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso e revoga-se a ordem de a recorrente exibir
documentos.
CERQUEIRA LEITE
Relator